Tribunal: TJMT
Processo: 0001823-08.2015.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001823-08.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADILTON DA SILVA GONCALVES - CPF: 528.462.029-15 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001823-08.2015.8.11.0032

APELANTE: ADILTON DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

“O reconhecimento de nulidade, por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.946.048/MG).

“Consoante entendimento desta Corte, "não se identifica prejuízo derivado da realização de interrogatório antes da oitiva das testemunhas de acusação se a leitura da sentença revela que, em sua oitiva, o réu teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, devidamente analisada pelo magistrado, e que os depoimentos prestados por policiais em juízo apenas referendaram narrativa já existente no Boletim de ocorrência e no Relatório final de inquérito policial, documentos esses aos quais a defesa teve acesso antes do interrogatório, não se podendo, assim, afirmar que o réu não teria tido oportunidade de refutar, em seu interrogatório, as versões apresentadas pelos policiais ouvidos em juízo"
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 560.769/SC).

“
A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.001.505/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001823-08.2015.8.11.0032

APELANTE: ADILTON DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adilton da Silva Gonçalves, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1) as provas são nulas, pois “
a abordagem se deu com base em suposição dos agentes policiais, violando assim a norma expressa nos artigo 240 e 244 do CPP, utilizando-se de verdadeiro salvo conduto para constrangem quem quer que fosse com a abordagem policial em via pública
” (sic); 2) a condenação deve ser desconstituída, por inversão da ordem do interrogatório; 3) “
o fato de o primeiro advogado do apelante não ter se insurgido contra o interrogatório do réu antes da oitiva das testemunhas não pode ser utilizado para afastar a nulidade presente no caso, pois isso prejudica diretamente o acusado, e não o advogado, seria o mesmo que aplicar uma sanção ao acusado por um ato criminoso de seu advogado, o apelante não tem culpa nenhuma
” (sic) (
Id.
171405685 - pág. 1-14). .

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
172455163 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
174607685 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001823-08.2015.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a defesa pretende afastar a responsabilização penal invocando a ilicitude da abordagem policial e a inversão da ordem do interrogatório.

No entanto, os argumentos não merecem acolhida.

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas interestadual, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2015, por volta das 00h30min, na Rodovia BR163/364, (perímetro urbano), no município de Jangada/MT, termo desta comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado ADlLTON DA SILVA GONÇALVES, transportava 9.740 KG (nove quilos, setecentos e quarenta gramas) de substância aparentando ser cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão e laudo preliminar de constatação às fls. 11 e 13/14.

Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, policiais federais realizaram abordagem de rotina, ocasião em que, durante as respectivas buscas, foi encontrado no interior do pneu de estepe do veículo do denunciado ADILTON DA SILVA GONÇALVES, 9.740 KG (nove quilos, setecentos e quarenta gramas) de substância aparentando ser cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão e laudo preliminar de constatação às fls. 11 e 13/14.

Em sede policial, o indiciado confessou a prática delituosa, asseverando que o entorpecente seria levado até o município de Maringá/MT fls. 08/09).

[...]
(Id.

169169131 - Pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido é incontroversa. O
Laudo Pericial Federal acostado no Id.
169169135 - pág. 4-6
atestou positivo para cocaína.

Na fase inquisitorial, o PEF W
ashington Silva Duarte

descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue se encontra em missão policial na Delegacia de Repressão à Entorpecente; Que na data de ontem, 19/10/2015 o depoente, acompanhado de uma equipe de policiais federais, realizava fiscalização de rotina nas redondezas de Nova Mutum/MT; Que realizaram algumas abordagens na região, mas não realizaram apreensões; Que retornavam para Cuiabá/MT e, por volta das 00:30h de hoje, 20/10/2015, passaram pelo município de Jangada/MT a fim de fazer um lanche;
Que quando passaram por um redutor de velocidade identificaram um veiculo VW/CROSSFOX, cor vermelha, que não tinha sido visto no trecho Nova Mutum-Jangada; Que devido a este fato, suspeitaram que o veiculo deveria ter utilizado a rota via Barra do Bugres/MT, muito utilizada por traficantes
; Que resolveram abordar o veículo, o qual, na ocasião, era conduzido por ADILTON DA SILVA GONCALVES; Que verificaram que o motorista já tinha registro criminal; Que ADILTON estava acompanhado pela sua esposa QUEZIA RENATA DE QUEIROZ e uma criança, de cerca de um ano e oito meses;
Que ADILTON demonstrou nervosismo durante a abordagem e respondia de forma evasiva as indagações que lhe eram formuladas;
Que dada a desconfiança, procederam a busca detalhada no veiculo;
Que após algum tempo identificaram a presença de substância com características de cocaína no interior do estepe do veiculo
; Que somente neste momento ADILTON assumiu que estava transportando droga;
Que, segundo ele, havia cerca de nove quilos de cocaína; Que o mesmo disse que vinha de Vilhena/RO e levaria o entorpecente até Maringá/PR
; Que não deu maiores detalhes acerca da origem e do destino da droga; Que durante a abordagem QUEZIA demonstrou certa indignação, demonstrando não ter conhecimento da presença de entorpecente no veículo; Que então encaminharam o veículo e os envolvidos a esta SR/DPF/MT para a adoção das providências pertinentes

[
...]
(Id
.
169169131 - pág. 16)

Kezia Renata Gonçalves confirmou que reside na cidade de Vilhena-RO e que estava viajando para o Paraná com Adilton, sendo que “
quando passavam por Jangada/MT o veículo foi abordado por policiais federais; que os policiais localizaram droga no pneu estepe do veículo; que a declarante ficou surpresa; que não sabia que o seu marido transportava droga
” (sic) (Id. 169169131 - pág. 22).

Na delegacia de polícia, réu
confessou
o transporte da substância ilícita, aduzindo que “
ficou acertado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) quando da chegada em Maringá/PR; que Cláudio entregou um pneu com a droga já escondida em seu interior, o qual foi alocado como estepe do veículo ora utilizado para o transporte da droga; que o próprio Cláudio receberia a droga em Maringá/PR nas proximidades da praça central da rodoviária do município de Maringá/PR; que a sua esposa Quezia não tinha conhecimento que o interrogando transportava droga
” (sic) (Id. 169169131 - pág. 18-20).

Na instrução processual, o PRF Herculano Tavares de Andrade
ratificou
as circunstâncias do flagrante,
verbis:

MP: [...] pode descrever, por gentileza?

T: Sim,
nós estávamos em fiscalização de rotina
praticamente à tarde e principio da noite, se não me engano, a gente fez o acompanhamento de vários veículos, quando a gente estava deliberando para poder finalizar a operação, ali
naquelas imediações de Jangada, nós presenciamos esse veículo Cross Fox, se não me engano era vermelha a cor dele, e esse veículo não estava em nossa lista, que já tinha vários... nós tínhamos três postos avançados, sabe?, nesse momento nós entendemos que ele podia ter pego uma das estradas utilizadas por traficantes, que tendem a não passar nos postos de fiscalização da PRF
; fizemos a abordagem e naquele momento a desconfiança aumentou devido o nervosismo apresentado pelo senhor Adilton, a partir desse momento começamos uma busca mais minuciosa, quando, ao retirarmos o estepe, notamos o extremo, o peso excessivo, dessa forma levamos à borracharia onde foi encontrado o entorpecente ali escondido, cerca de 10kg (dez quilos) aproximado de cocaína.

MP: Ele acabou dando informações a respeito da droga?

T: Sim, ele disse que ia levar para ‘Nova Maringá’, que tinha pego, se não me engano, em Rondônia a droga, mas eu lembro também do fato de ele estar acompanhado da esposa e de uma criança, bebê, se não me engano, negou veementemente até a gente descobrir que havia droga no veículo, negou: “não faço isso, não participo de crime”, assim, ficou claro para mim que ele estava utilizando a família para poder passar desapercebido ali junto à fiscalização; me deixou bastante chateado o comportamento dele, usar um bebê, uma criança, quer dizer vulnerável.

MP: Chegou a dar mais informações, o tanto que receberia?

T: Não, não me recordo.

MP: Para quem entregaria essa droga?

T: Não, ele não quis falar e não me recordo; se ele disse em juízo eu não tenho como saber, né?, naquele momento lá ele disse que pegou a droga em Rondônia e que levaria para [...] Maringá.

MP: Outro estado da Federação, né?

T: Isso, exatamente.

MP: Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar?

T: Não [...]
(Id. 169169322 - Pág. 1 – Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu manteve a confissão,
verbis:

Juiz: [...]
o senhor confirma esses fatos nesse dia local e hora, o senhor transportava essa droga [...]?

R: Sim.

Juiz: O senhor narra para a gente como ocorreu isso [...]?

R: Durante todo esse tempo que eu trabalhava com vendas lá em Rondônia, no decorrer dos meses eu sempre parava na cidade de Cacoal, sempre assim as mesmas lojas que eu visitava, sempre chegava uma pessoa em mim, que o carro meu era placa do Paraná, né?, chegava um rapaz em mim: “ah, você é do Paraná”, tal, conversando; cada mês e meio eu fazia essas visitas nas lojas [...], nessa de Cacoal quando chegava, sempre chegava um rapaz conversando comigo, aí chegou um tempo que ele propôs se eu queria pegar uma ‘mercadoria’ dele aqui em Jangada para levar para esse destino aí, no começo estava indo bem, não precisa fazer aquilo, aí quando chegou à época de levar minha esposa para fazer uns exames, que ela teve um AVC, o dinheiro esta meio... não dava para fazer isso, levar ela para fazer os exames, aí eu aceitei pegar essa ‘mercadoria’.

Juiz: Mas desde o início ele falou para o senhor que se tratava de drogas?

R: Não, não falava droga, falava ‘mercadoria’, eu achava até mesmo que era roupa, eu sempre pegava roupa de estoque de cliente e levava para o Paraná, porque lá em Maringá tem as lojas de shopping, eu trabalhava com as lojas de shopping, de atacado na verdade; no dia que eu vim para cá, eu estava fazendo uma visita na loja e ele me falou que era droga.

Juiz: Quando o senhor veio pegar já estava ciente que se tratava de droga?

R: Estava aqui em Jangada.

Juiz: Tá, mas o senhor não estranhou aquela pessoa procurar o senhor para trazer essa ‘mercadoria’, do nada mencionou que se tratava de ‘mercadoria’ [...]?

R: Eu já desconfiava que seria droga, já desconfiava, mas até então não tinha me falado assim, nem quanto que era, nem quantidade.

Juiz: Quanto ele ofereceu para o senhor?

R: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Juiz: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para entregar lá?

R: Isso.

Juiz: Embora esteja na denúncia que essa droga ira para Maringá, Mato Grosso, na verdade era Maringá no Paraná?

R: Maringá no Paraná.

[...]

Juiz: Aí o senhor chegou em Jangada a pessoa disse que se tratava de droga?

R: É, ele me telefonou, que estava aqui em Jangada me esperando, aí encontrei com ele no posto, ele tirou o estepe do carro levou e eu fiquei esperando na borracharia.

Juiz: Ele já tinha falado para o senhor que era droga?

R: Já.

Juiz: Aí o senhor concordou em tirar o estepe e montar com droga?

R: Ele me trouxe de volta e colocou o estepe, o estepe no lugar.

Juiz: O senhor foi pego em qual [...]?

R: Foi na BR, na estrada.

Juiz: Foi na BR [...], dentro de Jangada?

R:
Não, acho que os policiais fizeram o trabalho deles, acompanham assim, viram que eu estava parado no posto, que o estepe saiu, depois voltou, eles me seguiram na estrada e me pararam na estrada depois de Jangada, para cá de Jangada.

[...]

Juiz: [...] o senhor antes já tinha sido condenado por tráfico?

R: Sim senhor.

Juiz: Foi nessas mesmas circunstâncias, o senhor era mula também?

T: Não, só estava levando, transportando.

Juiz: Contratado também para levar?

R: É.

Juiz: De onde para onde?

R: De Três Lagoas para Ribeirão Preto. [...]
(Id. 169169322 - Pág. 1 – Relatório de Mídias).

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal – e da veicular, por equiparação –, tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Rodoviária Federal (CF/88, art. 144, § 2º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada.

A respeito do flagrante o PRF Herculano Tavares de Andrade explicou para o Promotor de Justiça: “
nós estávamos em fiscalização de rotina [...], a gente fez o acompanhamento de vários veículos, quando a gente estava deliberando para poder finalizar a operação, ali naquelas imediações de Jangada, nós presenciamos esse veículo Cross Fox, se não me engano era vermelha a cor dele”

De acordo com o policial, “
esse veículo não estava em nossa lista, que já tinha vários... Nós tínhamos três postos avançados, sabe? Nesse momento nós entendemos que ele podia ter pego uma das estradas utilizadas por traficantes, que tendem a não passar nos postos de fiscalização da PRF”.

Esclareceu ainda que a abordagem foi feita “
e naquele momento a desconfiança aumentou devido o nervosismo apresentado pelo senhor Adilton, a partir desse momento começamos uma busca mais minuciosa, quando, ao retirarmos o estepe, notamos o extremo, o peso excessivo, dessa forma levamos à borracharia onde foi encontrado o entorpecente ali escondido, cerca de 10kg (dez quilos) aproximado de cocaína”.

A documentação que instrui os autos corrobora a dinâmica do acontecido.

No relatório de indiciamento, a autoridade policial consignou que, “
a
o passar por um redutor de velocidade, [os agentes] identificaram um veiculo VW/CROSSFOX, cor vermelha, que não tinha sido visto no trecho Nova Mutum - Jangada. Devido a este fato, suspeitaram que o veiculo deveria ter utilizado a rota via Barra dos Bugres/MT, notoriamente utilizada por traficante, então, procederam a abordagem do citado veiculo
” (sic) (Id. 169169135 - pág. 49).

O fato de o
automóvel conduzido pelo réu não ter passado pelos postos de fiscalização anteriores forneceu aos agentes federais motivos bastantes para crer que trafegava por vias alternativas, comumente utilizadas por meliantes.

No contexto,
encontra-se justificada a ação policial e a consequente apreensão de drogas:

[...] Na hipótese, restou evidenciada a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca no veículo, a qual, ao contrário do que indica o impetrante, não foi observada apenas em razão do nervosismo dos agentes, mas decorreu da identificação da presença de drogas por cães farejadores, em parada para fiscalização de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, após os agentes apresentarem respostas confusas e contraditórias às perguntas dos policiais. Na ocasião foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 21, 05kg, não havendo falar em ilegalidade na atuação policial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.547/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

[...] Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias. Não foi possível vistoriar de imediato o veículo, dada a pouca visibilidade e o período noturno, sendo retido o bem por situação irregular e para maiores averiguações, diante das respostas incoerentes do agravante a respeito do destino, origem e motivo da viagem. [...]
STJ, AgRg no HC n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

No que tange ao interrogatório judicial, “
o Superior Tribunal de Justiça, ao acompanhar o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, tem decidido que "o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado” [...]
(STJ, HC 390.707/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que a nulidade sujeita-se à preclusão, quando não manifestada no momento oportuno e que exige demonstração de prejuízo.

Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa
. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...]
(STF, RHC 207233 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022) (sem destaque no original).

[...] O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso,
o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão
[...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 12/9/2023) (sem destaque no original).

Apesar de o interrogatório ter ocorrido em momento anterior à oitiva da testemunha de acusação, a defesa não se insurgiu no ato.

Também não restaram demonstrados os prejuízos suportados pela defesa, especialmente porque o Policial Rodoviário Federal ouvido se limitou a confirmar as circunstâncias em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, o que, aliás, restou confessado pelo réu.

Em casos similares, rejeita-se a arguição de nulidade. Confira-se:

[...] No presente caso, a Corte de origem consignou que, além de não constar na Ata de Audiência de Instrução (ID 92271003) insurgência alguma da defesa técnica contra os supostos vícios, o apelante sequer se deu ao trabalho de demonstrar, mesmo de modo superficial, os eventuais prejuízos sofridos, circunstância que, ao lado da preclusão da matéria, impede o reconhecimento da propalada nulidade, nos termos do art. 563 do CPP (e-STJ fls. 2529). Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois, além da matéria restar preclusa, tendo em vista que a defesa não se manifestou tempestivamente, não houve a demonstração de qualquer prejuízo, estando o entendimento da Corte de origem no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2.359.539/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

[...] No caso, a defesa não impugnou a nulidade de inversão do interrogatório na audiência de instrução em que ocorrido o alegado vício, circunstância que importa na ocorrência de preclusão, fundamento sequer infirmado nesta oportunidade; tampouco logrou demonstrar o prejuízo concreto sofrido pelo agravante, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada. Consoante entendimento desta Corte, "não se identifica prejuízo derivado da realização de interrogatório antes da oitiva das testemunhas de acusação se a leitura da sentença revela que, em sua oitiva, o réu teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, devidamente analisada pelo magistrado, e que os depoimentos prestados por policiais em juízo apenas referendaram narrativa já existente no Boletim de ocorrência e no Relatório final de inquérito policial, documentos esses aos quais a defesa teve acesso antes do interrogatório, não se podendo, assim, afirmar que o réu não teria tido oportunidade de refutar, em seu interrogatório, as versões apresentadas pelos policiais ouvidos em juízo" (AgRg no HC n. 680.538/ES, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 560.769/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Saliento ainda que, consoante entendimento sedimentado, “
a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.001.505/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023